Tribunal: TJDFT
Processo: 0002373-74.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO CONFORME ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR. CURSO PROCESSUAL PARALISADO PELO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. REPETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE CONSULTA A SISTEMAS INFORMATIZADOS. IRRELEVÂNCIA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. EXCLUSÃO DA EXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Constatando que o recurso é cabível, tempestivo e está acompanhado do preparo regular, bem como que as razões recursais objetivam infirmar os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos coerentes, pelos quais a parte pretende a reforma do julgado, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não há que se falar que o recurso não preenche os requisitos formais e não observa os princípios processuais.
2 – A prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 921 do CPC, incide no curso da Execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título.
3 – Extraindo-se do histórico da tramitação que, não localizados bens penhoráveis e deferida a suspensão da Execução de cédula de crédito bancário, o Feito permaneceu sem movimentação tendente à efetiva satisfação do crédito durante a suspensão e mais o prazo prescricional trienal, fica consumada a prescrição intercorrente.
4 – Depreende-se do § 3o do art. 921 do CPC que não é a simples movimentação dos autos que enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.
5 – A mera renovação de requerimento de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, sem mínima demonstração da possibilidade de êxito de tais providências, não obsta a contagem do prazo prescricional.
6 – Para a fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (§ 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo). O Código de Processo Civil não estabelece honorários advocatícios em benefício do Credor para a situação dos autos, em que a Execução de Título Extrajudicial é frustrada pela prescrição intercorrente.
7 – É indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando não caracterizado o intuito protelatório na oposição de Embargos de Declaração. Sentença reformada para excluir a multa.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.